Tribunal: TJES
Processo: 0023159-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023159-08.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO AMORIM DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O princípio da insignificância não foi agasalhado com clareza por nosso ordenamento jurídico, sendo que somente em casos excepcionais o referido princípio terá curso, devendo-se levar em conta não somente o baixo valor da
res furtiva
, mas também o desvalor da conduta do agente.

2. Verificada uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto, em razão de tratar-se de acusado que responde a diversas ações penais, inviável é a aplicação do princípio da insignificância, estando ausentes os requisitos necessários à sua concessão, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023159-08.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO AMORIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ANTÔNIO

AMORIM DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a exordial acusatória, para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
(furto simples), e artigo 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão e de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituídas por uma restritiva de direitos (modalidade limitação de finais de semana), e 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que em 14/08/2017, no bairro Bento Ferreira, Vitória, o ora apelante subtraiu para si uma bolsa contendo dinheiro, pertencente a vítima Maria Luzia de Amorim Freitas quando esta caminhava em via pública movimentada, saindo em seguida em disparada, sendo perseguido por populares, contido e preso por Policiais Militares fornecendo nome falso a Autoridade Policial e seus agentes com o intuito de obter para si vantagem indevida.

Requer a defesa o reconhecimento da atipicidade do delito de furto, em razão da aplicação do princípio da insignificância, sendo imperativa a absolvição do acusado.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Isso porque, conforme bem enfatizou o digno e honrado Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA, “
a vedação ao reconhecimento do princípio da insignificância no presente caso deve ser operada em razão das condições pessoais vastamente desfavoráveis do réu, visto que, conforme consulta aos sistemas do TJES, o apelante responde a mais de outras 05 (cinco) ações penais, embora ainda não transitadas em julgado
”.

E acrescenta:

“Alie-se isso as circunstâncias do cometimento do presente furto, que incluíram também a prática do crime de falsa identidade, tudo isso demonstrando a ofensividade além da mínima da conduta do agente, bem como a ausência de inexpressividade da lesão jurídica provocada, haja vista que a sociedade não tem que ser obrigada a lidar com indivíduos reiterantes na prática de furto, e que demonstram completo desprezo com a lei, tornando a delinquir mesmo após ser preso, e apresentando identidades falsas e cometendo outros crimes para assegurar sua impunidade”.

Com efeito, a verdade é que comportamento do réu não possui um grau de reprovabilidade reduzido. Ora, ele está sendo processado em outras ações penais, de modo que o acolhimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição dele, certamente representaria um estímulo à delinquência e à reiteração criminosa do acusado.

Logo, é possível afirmar que apelante infelizmente faz do crime um meio de vida.

Assim, o princípio da bagatela somente tem lugar nas hipóteses em que o comportamento do agente, apesar de formalmente típico, não ocasiona nenhuma perturbação social.

Necessário se faz observar, então, certos requisitos, como o valor do bem jurídico lesado, a conduta e os antecedentes do acusado, a fim de se verificar se a aplicação do princípio da insignificância não prejudicará os fins da pena de reprovação e prevenção do crime.

No presente caso, como já acima ressaltado, verifica-se que o acusado ostenta ações penais ainda em curso, o que denota a sua habitualidade na prática delitiva, não podendo ser beneficiado pelo princípio da insignificância.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, que possui maus antecedentes e é reincidente, com cerca de 6 condenações transitadas em julgado anteriores à dos presentes autos, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.
(...)” (HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022, negritei e grifei).

“(...)
1. O princípio da insignificância é um instrumento restritivo da tipicidade penal, segundo o qual não basta que uma conduta se ajuste formalmente ao comportamento descrito no tipo penal incriminador, também deve haver lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos. No caso, o Magistrado de piso ressaltou que “o autuado é experimentado no crime, possuindo diversas anotações anteriores em variados municípios, em especial delitos contra o patrimônio
. (...)” (RHC n. 108.753/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019, negritei e grifei).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)